Tribunal: STF
Processo: Rcl 53876
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RESTRIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Ação Penal nº 5023942- 46.2018.4.04.7000/PR, que excluiu corréu colaborador da obrigação de arcar com os danos patrimoniais originados dos delitos perpetrados.



    II. Questão em discussão



    2. A questão controvertida consiste em definir se o ato reclamado, ao afastar o réu colaborador da responsabilidade solidária pela indenização mínima dos danos causados à Petrobras fixada pela sentença condenatória, contrariou o acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus nº 127.483, Min. Dias Toffoli, consolidou o entendimento de que a: “[...] colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como ‘meio de obtenção de prova’, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração”. Em face do ambiente negocial, incidem as coordenadas de Direito Civil relacionadas aos negócios jurídicos, embora ajustadas ao interesse público típico do objeto do Processo Penal, especialmente a boa-fé objetiva.



    4. Ao mesmo tempo em que o controle dos atos negociais orienta-se pelo suporte civilista, a partir da boa-fé objetiva, as normas processuais penais estabelecem a autoridade competente, o objeto e a forma da homologação, com a expressa ressalva da possibilidade de exclusão, ressalva e/ou ajuste por parte da autoridade judiciária competente para o ato judicial de homologação da “proposta”.



    5. Os legitimados (ativo e passivo) devem observar as normas procedimentais (Lei 12.850/2013; CPP; art. 381; CP, art. 91 e 91-A) e os limites e restrições estabelecidas na legislação específica de modo cogente. Do contrário, prevaleceria a livre disposição do legitimado ativo (Ministério Público ou Delegado de Polícia) quanto ao objeto negociado, situação incompatível com o previsto no art. 4º da Lei 12.850/2013 e os limites democráticos quanto à disponibilidade da ação penal pelo Ministério Público que, diferentemente do modelo do plea barganing, encontra balizas normativas definidas e obrigatórias, sob pena de nulidade.



    6. A proposta homologada, a teor do art. 121 do Código Civil, “subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”, ou seja, à prolação de futura sentença penal condenatória, ocasião em que a autoridade judicial sentenciante verificará o grau do desempenho obtido pelo colaborador em relação à proposta homologada, com a aplicação parcial ou total do benefícios anteriormente acordados, nos termos do art. 4º da Lei 12.850/2013. Também nessa etapa cabe à autoridade judicial verificar a compatibilidade das penas acordadas e dos efeitos extrapenais objeto da avença, especialmente no que diz respeito à perda de bens e ao montante indenizatório fixado.



    7. O ressarcimento integral do dano causado ao erário pela atividade delituosa consiste em premissa inafastável dos acordos de colaboração nas searas cível e penal. Especificamente no âmbito penal, cumpre asseverar que a indenização estipulada em sentença condenatória é mínima e não impede que o ente lesado promova ação de ressarcimento buscando a integral reparação dos danos.



    8. Esta Corte afasta a possibilidade de acordos de colaboração sejam interpretados como fator de exclusão ou atenuação do dever de indenizar o erário. Essa limitação é possível, nos termos do que decidido no Tema 1043 da Repercussão Geral apenas em relação à perda de bens e valores, na medida em que o Plenário compreendeu como legítima a reserva de bens necessários à subsistência do colaborador, que não seriam atingidos pelos efeitos da condenação.



    9. No que concerne à indenização da entidade lesada, à luz do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, é inadequada a limitação pelas partes negociantes do montante devido. A rigor, é possível apenas a estipulação de patamar mínimo, sem qualquer tipo de exoneração da responsabilidade solidária ou limitação da indenização.



    10. A interpretação constitucionalmente adequada de acordo de colaboração premiada que contenha cláusula indenizatória não comporta a limitação do montante ou a exclusão da responsabilidade solidária pela reparação integral do dano ao erário. Assim, é imperioso concluir, a partir da jurisprudência deste Tribunal, que o réu colaborador deve responder solidariamente pela indenização ao erário estimada na sentença condenatória, ressalvado o abatimento dos valores pagos a esse título em razão do acordo de colaboração.



    IV. Dispositivo



    11. Parcial procedência da reclamação para estabelecer que o réu colaborador deve responder solidariamente pela indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal fixada na sentença condenatória, ressalvada a possibilidade de abatimento dos valores adimplidos a esse título em virtude do acordo de colaboração premiada.